Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731257-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra a decisão de ID 29786287, proferida em cumprimento de sentença proposto por LUIZ ANTONIO DA SILVA, que acolheu parcialmente a impugnação, para reconhecer o excesso de execução, no valor de R$ 485,64. Indeferido o efeito suspensivo ao recurso, posto que não verificada a possibilidade de provimento do recurso (ID 29786287), os autos prosseguiram na primeira instância, e as partes continuaram a discutir o cálculo, até que sobreveio decisão do juízo a quo, proferida em 3/12/2021, cujo trecho transcrevo abaixo: “Ocorre que as discussões sobre os valores não se encerram, e a capacidade de compreensão do juízo sobre a análise dos cálculos se faz limitada, diante da inexistência de conhecimento técnico contábil. Portanto, para sanar definitivamente a questão, entendo correto a realização de prova pericial contábil, a ser custeada pela devedora, que é quem impugna e questiona os cálculos apresentados, à despeito da decisão judicial. Ante o exposto, a fim de dirimir definitivamente a questão, determino a produção prova pericial, objetivando realizar os cálculos a fim de promover a efetiva liquidação dos valores decorrentes da condenação em sentença.” A agravante, inclusive, apresentou na origem os quesitos para a perícia técnica (ID nos autos de origem n.113950338). Ante ao exposto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse no julgamento deste agravo, expondo o respectivo motivo. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora